Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-47.2024.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000705-47.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS - CPF: 043.139.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária, e ao pagamento de 166 dias-multa. A apelação foi interposta pela Defensoria Pública com objetivo restrito à reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita e, por consequência, a suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública é tempestivo; (
ii
) estabelecer se é possível, nesta fase processual, suspender a exigibilidade das custas processuais em razão da hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tempestividade do recurso se reconhece quando a interposição se dá dentro do prazo legal, computado em dobro para a Defensoria Pública, conforme a Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 5º. Constatado que a intimação do réu ocorreu em 15/04/2025 e o recurso foi protocolado em 24/04/2025, encontra-se respeitado o prazo legal.

4.
A interposição de recurso pela Defensoria Pública independe da anuência expressa do réu, sendo legítima sua atuação autônoma em benefício do assistido.

5.
A condenação em custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, não havendo isenção automática mesmo em caso de assistência judiciária.

6.
A eventual suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, deve ser apreciada pelo Juízo da
Execução Penal, única autoridade competente para verificar a situação financeira do réu no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo para interposição de recurso pela Defensoria Pública conta-se em dobro, conforme dispõe o art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50.

2.
A atuação autônoma da Defensoria Pública é legítima mesmo diante de eventual desinteresse do réu.

3.
A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito legal da sentença penal condenatória, sendo a suspensão de sua exigibilidade matéria reservada ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 593 e 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 5º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018,
DJe
05.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária (Id. 299645415
)
.

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação, buscando a reforma parcial da sentença apenas quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil e da Lei nº 1.060/50, em razão de o réu estar assistido pela Defensoria Pública
(Id.
299645421
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, e, no mérito, pelo seu
des
provimento
(Id
299645423
)
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
subscrito pelo douto Procurador de Justiçam Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo não conhecimento do recurso defensivo, em razão de sua intempestividade, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento
(
I
d.
305777364
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar ministerial de intempestividade do recurso. Ocorrência. Apelo interposto fora do prazo legal. Não conhecimento que se impõe. Mérito. Assistência judiciária gratuita. Custas processuais. Suspensão da exigibilidade. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo da execução. O art. 804 do CPP estabelece que a condenação em custas é obrigatória para o réu condenado, ainda que beneficiário da justiça gratuita. A exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Parecer pelo não conhecimento do recurso defensivo, posto que serôdio, e, caso conhecido, pelo seu improvimento
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto
por
Waguinton
Messias Vagner Da Silva Viana
.

Da tempestividade do recurso

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da tempestividade do recurso, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões e acolhida pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Embora conste nos autos que o réu teria sido intimado da sentença em 02/04/2025, conforme alegado pelo Ministério Público, verifico que a efetiva intimação do réu ocorreu em 15/04/2025, conforme juntada do mandado devidamente assinado pelo réu (I
d.
299645419).

Considerando que o prazo para interposição de recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, e que tal prazo é contado em dobro quando se trata de recurso interposto pela Defensoria Pública, conforme previsão do artigo 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50, tem-se que o prazo final para interposição do recurso seria 25/04/2025.

Tendo sido o recurso protocolado em 24/04/2025, conforme se verifica no I
d.
299645421, resta evidente sua tempestividade. Ademais, ainda que o réu tenha eventualmente manifestado desinteresse em recorrer, tal circunstância não impede que a Defensoria Pública, no exercício de sua função constitucional de defesa dos necessitados, interponha o recurso quando verificar a possibilidade de reforma da decisão em benefício do assistido.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade e conheço do recurso interposto.

Do Mérito

– exigibilidade das custas processuais

Consta da denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 20h30min, na Rua Massao
Sakakima
, nº 04, Bairro São Cristóvão, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 4,23g (quatro gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça acusatória
(Id.
299645365
)
, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando perceberam que o denunciado, ao avistar a equipe policial, tentou abrir rapidamente o portão de uma residência, conhecida como ponto de tráfico. Os policiais conseguiram abordá-lo antes que adentrasse no imóvel e, mediante busca pessoal, encontraram no bolso de sua calça jeans 14 (quatorze) porções de cocaína, separadas, prontas para comercialização, e R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie. Ao ser questionado, o denunciado teria confirmado que realizava o comércio de drogas e que tinha mais algumas porções no interior do imóvel, razão pela qual os policiais adentraram no local e encontraram mais 05 (cinco) porções de cocaína, também prontas para o tráfico, e um rolo de plástico filme, utilizado para o embalo de porções de drogas.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nos termos acima mencionados.

Inconformada, a defesa do
apelante requer a concessão da assistência judiciária gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, sob o argumento de que é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública.

No que tange ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência da parte apelante, entendo que tal requerimento não comporta acolhimento neste momento processual.

Com efeito, a condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Tal disposição legal não estabelece exceções quanto à situação econômica do condenado ou ao eventual patrocínio da Defensoria Pública, razão pela qual a simples concessão de assistência judiciária ou a atuação da Defensoria não implica, por si só, a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Importa distinguir, para melhor compreensão da matéria, os institutos da assistência judiciária gratuita e da justiça gratuita. A primeira, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A segunda, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal), diz respeito à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, a qual depende de comprovação da hipossuficiência no momento da execução.

O reconhecimento da hipossuficiência da parte condenada para fins de suspensão da exigibilidade das custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém a competência funcional e o momento processual adequado para verificar a real situação econômico-financeira do apenado. Tal entendimento decorre da possibilidade de alteração do estado econômico entre a data da condenação e a fase executória da pena.

Neste sentido, é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]”

(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018
)
– grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença para concessão, nesta fase processual, da suspensão da exigibilidade das custas processuais, devendo eventual postulação neste sentido ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a condição financeira do condenado à luz dos elementos concretos disponíveis no momento da execução da sanção imposta
,
nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal
.

Desse modo
, indefere-se o pedido de concessão da justiça gratuita para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
em parcial sintonia com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025